Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. DESPAPELIZAÇÃO. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE.

1. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”. Tratando-se de documento digital, qualquer forma de “assinatura” tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o Processo Judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Este acórdão, por exemplo, tem plena validade, ainda que sem a assinatura do punho do Relator.
2. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID’s, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).
3. Não cabe perícia grafotécnica se há evidência de que houve transações eletrônicas válidas e de que a agravante utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado a seu favor em operação conhecida como “cartão de crédito consignado”.
4. Recurso conhecido e não provido.